Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709036-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALIA SOARES DA CRUZ PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSÁLIA SOARES DA CRUZ PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710042-12.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela parte ora agravada, mas condicionou a expedição dos requisitórios remanescentes à preclusão da decisão. O agravante elucida ter iniciado Cumprimento de Sentença e que, após julgamento e rejulgamento de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, os autos retornaram para cumprimento, mas que o executado, ora agravado, impugnou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Salienta que a decisão rejeitou a impugnação, mas condicionou a expedição do RPV remanescente a sua preclusão. Salienta a necessidade de reformar essa decisão. Defende ser incabível aguardar novamente a preclusão da decisão para prosseguimento definitivo do Cumprimento de Sentença. Ressalta o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de determinar a continuidade da marcha processual independente da preclusão de decisão que rejeita impugnação. Afirma que não há nada que justifique a suspensão da execução, pois os recursos manejados pelo agravado não possuem efeito suspensivo e que a suspensão da execução significa conceder efeito suspensivo por via transversa. Tece considerações e colaciona julgados Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a expedição as requisições. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 69723919. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 222737440 dos autos na origem: O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos de ID 220127948, alegando que o cálculo da contadoria incidiu a partir de 09/12/2021 a taxa Selic sobre o valor consolidado, enquanto o correto seria a aplicação na forma simples. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Portanto, não assiste razão ao réu. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Desse modo, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Cumpre ressaltar que já foram expedidas as requisições de pagamento da parcela incontroversa, portanto, há necessidade aguardar a preclusão desta decisão para expedição dos requisitórios do remanescente. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes. A parte ora agravante opôs Embargos de Declaração de ID 224301463 que restaram rejeitados pela decisão de ID 225765491. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28 firmou o seguinte entendimento: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. O acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parte controversa. Esse entendimento está em consonância com a disposição do art. 535, § 4o, do CPC, que assim preceitua: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Resta claro, portanto, que é cabível o prosseguimento somente quanto à parte incontroversa, sendo absolutamente incabível expedir RPV sobre valores ainda em discussão. Ressalta-se, ainda, que o feito executivo não está sendo paralisado ou obstado, nem que foi concedido efeito suspensivo por via transversa, porque o feito pode prosseguir, somente a expedição dos valores remanescentes depende de que a decisão fique preclusa, ademais, ainda não foi interposto recurso pela parte executada, não havendo que se falar em efeito suspensivo por via transversa. Necessário, assim, entender, pela ausência da probabilidade do direito da parte agravante e, consequentemente, pela impossibilidade de conceder o feito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de março de 2025 16:09:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador